Tribunal: TJES
Processo: 5021987-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte; Livramento condicional; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021987-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021987-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO COM BASE EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado condenado por homicídio e violência doméstica, contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. A decisão baseou-se em laudo de exame criminológico que considerou o reeducando inapto. A defesa alega constrangimento ilegal por aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (
novatio legis in pejus
), nulidade por incompetência do juízo que ordenou o exame e fundamentação inidônea baseada apenas no curto tempo de permanência na unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é a via adequada para a análise de requisitos subjetivos de progressão de regime quando já interposto o recurso próprio (agravo em execução); e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indefere a progressão com base em parecer técnico desfavorável da Comissão Técnica de Classificação.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio (Agravo em Execução, art. 197 da LEP), sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.

4. A exigência de exame criminológico, devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso e na gravidade concreta dos delitos (homicídio e violência doméstica), é válida com base na Súmula Vinculante nº 26 do STF e na Súmula nº 439 do STJ, independentemente da vigência da Lei nº 14.843/2024.

5. O laudo pericial que conclui pela inaptidão do reeducando, apontando a necessidade de maior acompanhamento psicossocial e observação, constitui fundamento idôneo para obstar a progressão de regime, não estando o juízo adstrito apenas ao atestado administrativo de bom comportamento carcerário.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DEUZILEY DE JESUS ALVES
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17667418.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17712260, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021987-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUZILEY DE JESUS ALVES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DEUZILEY DE JESUS ALVES
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito
da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES
.

Sustenta o impetrante que o paciente preenche os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto e que se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente da negativa judicial ao pedido de progressão, a qual estaria fundada em exame criminológico desfavorável, considerado pelo impetrante como desprovido de fundamentação idônea.

Aduz ainda que tal exame teria sido determinado sem motivação e com base em interpretação equivocada da nova redação do §1º do art. 112 da LEP, dada pela Lei nº 14.843/2024, que configuraria
novatio legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal.

Pois bem.

Consoante firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, o Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional e supressão de instância.

No caso em tela, a decisão impugnada desafia recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, conforme preceitua o art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP).

Inclusive, conforme noticiado nas informações prestadas pela autoridade coatora e reconhecido na própria decisão liminar, a defesa já interpôs o competente Agravo em Execução na origem.

A utilização concomitante do remédio heroico para discutir matéria de mérito da execução penal (análise de requisito subjetivo) tumultua o sistema recursal e viola a unirrecorribilidade.

Não obstante a inadequação da via eleita, passo ao exame da possibilidade de concessão da ordem ex officio, para verificar se há ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão atacada.

Adianto, contudo, que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

1. Da Alegada Irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 e a Súmula Vinculante 26

A defesa argumenta que a exigência do exame criminológico baseou-se em lei posterior mais gravosa. O argumento não prospera.

Embora a Lei nº 14.843/2024 tenha trazido a obrigatoriedade do exame, a jurisprudência, muito antes de sua vigência, já consolidava o entendimento de que o Juízo da Execução, motivadamente, poderia determinar a realização da perícia para aferir o requisito subjetivo.

É o teor da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula 439 do STJ.

No caso
sub judice
, a determinação do exame não se deu apenas pela nova lei, mas sim pelas peculiaridades do caso concreto, devidamente fundamentadas pela magistrada de piso.

O paciente cumpre pena por homicídio qualificado e lesão corporal em contexto de violência doméstica, crimes que denotam, por si sós, a necessidade de maior cautela na aferição da periculosidade e da aptidão para o retorno ao convívio social.

Portanto, a determinação do exame encontra amparo no poder geral de cautela do juiz e no princípio da individualização da pena, independentemente da
novatio legis
.

2. Da Alegada Incompetência do Juízo

Sustenta o impetrante nulidade pois a ordem inicial do exame partiu do Juízo de Viana, antes do declínio de competência para Vila Velha.

Tal alegação carece de relevância jurídica apta a anular o feito.

Vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

O Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (competente), ao receber os autos, não apenas deu seguimento ao feito, como ratificou tacitamente e utilizou o exame realizado para fundamentar sua decisão.

Não houve qualquer prejuízo à defesa.

O exame foi realizado por equipe técnica oficial do Estado (SEJUS), sendo irrelevante para a validade técnica do laudo qual juízo despachou a ordem inicial, uma vez que o juízo competente o acolheu como prova lícita e necessária.

3. Da Validade da Fundamentação e do Resultado "INAPTO"

Por fim, a defesa insurge-se contra o resultado do laudo e a decisão que o acolheu, alegando que a negativa baseou-se apenas no "pouco tempo na unidade".

Da análise dos documentos, verifico que a decisão da Magistrada de piso está robustamente fundamentada.

O laudo da Comissão Técnica de Classificação (CTC) foi conclusivo e unânime pela INAPTIDÃO do apenado.

Ao contrário do alegado, a negativa não se pautou exclusivamente no tempo de custódia na nova unidade. O Parecer da Comissão recomenda expressamente:

"acompanhamento psicossocial voltado ao fortalecimento da responsabilização crítica, à prevenção de recaídas no uso de drogas e ao manejo da impulsividade."

Ademais, a manifestação da Direção da unidade esclareceu que, devido ao ingresso recente do apenado na Penitenciária de Vila Velha V (agosto de 2025), torna-se inviável, sob a perspectiva da segurança, atestar a completa absorção da disciplina interna.

Este é um dado objetivo e técnico de segurança carcerária, e não uma mera suposição abstrata.

O requisito subjetivo para a progressão de regime não se exaure no "bom comportamento" atestado administrativamente (o qual apenas afere a ausência de faltas disciplinares).

O exame criminológico busca aferir a autodisciplina e a responsabilidade, requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP. Se a equipe multidisciplinar (psicólogos, assistentes sociais e direção) aponta a necessidade de maior observação e trabalho terapêutico quanto ao uso de drogas e impulsividade, não cabe ao Judiciário, em via estreita de Habeas Corpus, substituir-se aos peritos para dizer que o preso está apto.

Como bem pontuou a autoridade coatora, o exame criminológico desfavorável é fundamento idôneo para o indeferimento da benesse, não havendo ilegalidade na decisão que, prestigiando o laudo técnico, posterga a progressão para nova avaliação em prazo razoável (abril de 2026).

CONCLUSÃO

Destarte, verificando-se que a matéria exige dilação probatória incompatível com o rito do
mandamus
, que já existe recurso próprio interposto (Agravo em Execução) e que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em laudo técnico desfavorável, não há ilegalidade flagrante a ser corrigida.

Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.